Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009352-50.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.290.061-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (RECORRENTE), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAKELYNE CARLA TONHON CARRASCO - CPF: 027.002.561-82 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO [CONTRA AUTORIDADE DO SISTEMA PRISIONAL] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA CONTRA AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO – APONTAMENTO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, PERSEGUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DINÂMICA UNISSONA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE MATAR NÃO DEMONSTRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MEMBROS DO SISTEMA PRISIONAL – PRÁTICA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA– ARESTO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–

MÉRITO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser
“possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

A ausência do dolo de matar precisa estar “
clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 16127/2015).

“A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)

A qualificadora do homicídio funcional pressupõe
“apenas que a vítima esteja no exercício da função ou que o crime tenha sido cometido em decorrência dela, não havendo necessidade, para caracterização da qualificadora, que esteja identificado como agente ou autoridade, no momento do crime
” (TJMT, RSE NU 0001953-49.2016.8.11.0036).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

“Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.”
(TJMT, AP nº 1777/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009352-50.2021.8.11.0000– COMARCA DE
JUARA

RECORRENTE(S):

WENDER BATISTA PAES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WENDER BATISTA PAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal (Código 136130), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [contra autoridade do sistema prisional] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições – art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 – (ID 82360072).

O recorrente sustenta que a qualificadora do cometimento contra agente do sistema prisional não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou desclassificada a tentativa de homicídio para ameaça, porém sem fundamentação correlata. Subsidiariamente, afastada a qualificadora de cometimento contra autoridade do sistema prisional e absolvido por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também, sem externar fundamento (ID 88968196- fls. 1/6).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 88971951- fls.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 88971952- fls.1).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO VII, §2°, DO ART.121, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI (JUÍZO CONSTITUCIONAL), EM RAZÃO DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E PELO FATO DA PRONÚNCIA SATISFAZER-SE COM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PELO IMPROVIMENTO.
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 95168471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1.

[...] na data de 15 de dezembro de 2019, por volta das 3 horas, no estabelecimento denominado “Neguinho Lanches”, localizado na Estância Beira Rio Eventos, KM 5, zona rural, na cidade de Juara/MT, os denunciados FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus necandi, tentaram matar, mediante emboscada, com meio que gerou perigo comum, a pessoa de Jakeline Carla Tonhon Carrasco, agente integrante do sistema prisional, só não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades.

FATO 2.

[...] em data imprecisa até 15 de dezembro de 2019, na rua das Hortências, s/n, bairro Portal das Flores, na cidade de Juara/MT, os denunciados FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA , conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram sob suas guardas, no interior da residência, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 (um) revolver calibre .32 (ponto trinta e dois), número de série 349983, e 6 (seis) munições.32 (ponto trinta e dois), intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA

Narra o caderno informativo que, a vítima é Policial Penal integrante do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso. Na data dos fatos, a ofendida e os denunciados encontravam-se em uma festa localizada no estabelecimento denominado “Neguinho Lanches”, na cidade de Juara-MT.

Para tanto alcançarem o intento criminoso, o denunciado Wender arquitetou com sua companheira uma emboscada, a fim de atrair a vítima para uma briga, ocasião em que ele sacaria um revólver e mataria a ofendida.

Consta que, Franciele atendendo ao pedido de Wender, agrediu fisicamente Jakelyne com puxões de cabelos, socos e tapas em sua face. Contudo, em razão da intervenção de seguranças foi conduzida para fora do local. Apurou-se que, após ser retirada, Franciele ainda retornou e reiniciou as agressões, sendo mais uma vez retirada do evento.

Instantes depois, a ofendida percebeu que o denunciado encontrava-se posicionado às suas costas, ocasião em que o questionou a respeito da confusão. Ato contínuo, o acionado sacou de um revólver que trazia consigo e o apontou para a vítima, que fugiu e se escondeu entre os presentes no evento para não ser atingida.

Consta que o denunciado a perseguiu e efetuou 4 (quatro) disparos em sua direção, gerando perigo comum para as pessoas do local, só não consumando seu intento em razão das munições não percutirem. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em face de FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA como incurso no artigo 121, §2º, incisos III, IV e VII, do Código Penal, e artigo 12 da lei 10.826/2003, em concurso material, [...].”
(Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID 88968186- fls.1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente [WENDER BATISTA PAES DE SOUZA] e absolveu a codenunciada [FRANCIELE ALVES TEIXEIRA] nestes termos:

“[...] as declarações da vítima Jakelyne Carla Tonhon Carrasco e o próprio interrogatório do réu Wender Batista Paes de Souza prestados em juízo, representam indícios suficientes de que ele seja o autor do crime de tentativa de homicídio.

A vítima declarou que [...]. Em seu interrogatório o réu Wender disse que realmente apontou a arma para a vítima [...] A ré Franciele, por sua vez, [...].

Assim, há indícios suficientes de autoria em relação ao réu Wender, sendo, portanto, viável sua remessa a julgamento pelo tribunal popular.

Já no que diz respeito à ré Franciele, [...].

Destarte, diante da inexistência de indícios suficientes de participação da ré Franciele, impõe-se a sua impronúncia em relação a ambos os delitos.

A seu turno, verifico que existem indícios suficientes para manutenção apenas da qualificadora descrita no inciso VII do art. 121 do CP, uma vez que o delito foi praticado, em tese, contra integrante do sistema prisional desta Comarca (policial penal), em decorrência da função.

Isso porque, ao que consta dos autos, a vítima era policial penal, enquanto o réu Wender cumpria pena no regime semiaberto, sendo que cumpria condição de pernoitar na cadeia pública todos os dias, e conforme as declarações da vítima, ela era uma das responsáveis pelo recebimento e fiscalização do réu no estabelecimento prisional.

Assim, tendo em vista que até o momento não foi aventado qualquer outro motivo para a prática do delito, é de se admitir a possibilidade do crime ter sido praticado em razão da função exercida pela vítima. [...].

Por fim, esclareço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, [...]. In casu, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de posse de arma de fogo, representados pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial, e pelos interrogatórios dos réus em juízo. [...].

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia para:

I – Com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu WENDER BATISTA PAES DE SOUZA pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar a infração conexa prevista no art. 12 da Lei 10.826/03.

II – Com base no art. 414 do CPP, IMPRONUNCIAR a ré FRANCIELE ALVES TEIXEIRA, por não me convencer da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dela nos crimes narrados na denúncia. [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 88968188- fls.132/ 134)

Pois bem.

As materialidades da tentativa de homicídio e da posse de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito com Mapa Topográfico para Localização de Lesões com Fotografias – escoriações na região mentoniana, lombar e terço inferior do braço direitos da vítima – (ID 88968186 – fls. 11/16), Termo de Apreensão – arma e munições – (ID 88968186- fls. 30), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID88968186- fls. 31/34) e Laudo Pericial nº 610.2.03.2019.016269-01 (ID 88968188- fls. 66/70), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jakelyne Carla Tonhon Carrasco, vítima e agente prisional (ID 88968186- fls. 21/22), Igor Rodrigues Oliveira, amigo da vítima (ID 88968186- fls.24/25), Bruno José Zampar e Jeferson Witter Pereira, policiais militares (ID 88968186- fls. 55/58), Thyago dos Santos Silva, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato (ID 88968186- fls.59/60), Gessica Rodrigues Oliveira, amiga da vítima (ID 88968186- fls.76/77), assim como o interrogatório de Franciele Alves Teixeira, ex-namorada do recorrente (ID 88968186- fls. 26/28).

Em Juízo, foram ouvidos Jakelyne Carla Tonhan Carrasco, Igor Rodrigues Oliveira, Bruno José Zampar, Jeferson Witter Pereira,

Thyago dos Santos Silva,

Gessica Rodrigues Oliveira e interrogados Franciele Alves Teixeira e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, conhecido como “Neguinho do Facão”, recorrente (excerto da sentença– ID 88968188- fls.132/ 134).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 15.12.2019, por volta de 3h, no estabelecimento comercial denominado “Neguinho Lanches”, na Estância Beira Rio Eventos, zona rural, em Juara/MT, o recorrente WENDER BATISTA PAES DE SOUZA teria tentado contra a vida de Jakeline Carla Tonhon Carrasco, agente do sistema prisional, não consumando seu

intento por circunstância alheia a sua vontade - a vítima teria corrido e o recorrente foi detido e desarmado. O recorrente portava um revolver calibre 32 e teria efetuado 4 (quatro) disparos, cujas munições foram percutidas e não deflagradas
(excerto da denúncia – ID 88968186- fls.1/3);

- Jakelyne Carla Tonhan Carrasco [vítima e agente prisional lotada em Juara/MT], em ambas as fases da persecução penal, relatou estava em uma festa, na companhia de Igor Rodrigues Oliveira
e
Gessica Rodrigues Oliveira, quando uma mulher [Franciele Alves Teixeira, ex-companheira do recorrente], começou a lhe agredir, o que ocorreu em duas oportunidades e foi contida pelos seguranças do local. Na sequência, percebeu a presença do recorrente WENDER BATISTA PAES DE SOUZA [ele estava atrás de si] e o questionou o porquê de sua namorada lhe agredir, oportunidade em que ele lhe apontou a arma em direção a sua cabeça. Esclareceu que saiu correndo em meio às pessoas e não percebeu o momento em que ele apertou o gatilho (excerto da sentença– ID 88968188- fls.132/ 134); confirmou que conhecia o recorrente do sistema prisional, pois reeducando em cumprimento de pena em regime semiaberto (excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 88968188- fls.71/91);

- Igor Rodrigues Oliveira [amigo da vítima], na fase policial e judicial, confirmou a versão da vítima e elucidou que, quando a vítima e o recorrente estavam conversando, ela ergueu a camisa dele para ver se o mesmo estava armando e foi neste instante que ele sacou a arma e apontou em direção à cabeça dela; que ele correu atrás da vítima com a arma em punho dentro do salão, que chegou a alcançar a vítima e, neste momento, interveio e conseguiu detê-lo [correu em direção a eles e bateu na cabeça do recorrente com uma garrafa de cerveja] e fora a vítima que o desarmou

(excerto da sentença– ID 88968188- fls.132/ 134
e
alegações finais do órgão ministerial – ID 88968188- fls.71/91);

-

Bruno José Zampar e Jeferson Witter Pereira [policiais militares], em Juízo, confirmaram as declarações prestadas no inquérito policial ao narrarem que, na data do fato, foram comunicados sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no local denominado “Neguinho Lanches” e ao chegarem ao local, os seguranças do estabelecimento narraram que a pessoa, conhecida como “Neguinho do Fação”, WENDER BATISTA PAES DE SOUZA teria tentado assassinar a agente penitenciária Jakelyne Carla Tonhan Carrasco [fato que foi confirmado por ela na oportunidade]; que a arma fogo utilizada foi tomada do suspeito por terceiros e lhes foi entregue pelo proprietário do local, Thyago dos Santos Silva (excerto das

alegações finais do órgão ministerial – ID 88968188- fls.71/91);

- Franciele Alves Teixeira [ex-namorada do recorrente], perante a autoridade judicial, asseverou que não conhecia a vítima, que fora na festa com uma amiga e lá encontrou o recorrente, que permaneceu ao seu lado e lhe mostrou a vítima, quando lhe incitou:
“Você tem coragem de ir nela? Bater nela?”;
que aceitou a provocação porque estava “
chapada
”; que abordou a vítima pelas costas, puxou seus cabelos e lhe deu tapas em duas oportunidades e depois embora do local; logo em seguida, visualizou “
o povo correndo e dizendo que tinha acontecido um pipoco lá dentro”,
bem como que “
o Neguinho do Facão teria tentado matar uma mulher
”

(excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 88968188- fls.71/91);

negou, ainda, que tenha agredido a vítima com intenção de facilitar a prática de homicídio pelo recorrente
ou premeditado o delito com o mesmo (
excerto da sentença – ID 88968188- fls.132/ 134);

-

WENDER BATISTA PAES DE SOUZA [recorrente], em Juízo, admitiu ter apontado uma arma de fogo na direção da vítima, pois ela o teria abordado na qualidade de policial,
“como se fosse polícia
” e o fez para escapar dela “
para não ser preso sacou a arma e ameaçou para o rumo dela”;
negou ter realizado qualquer disparo ou ter a intenção de matá-la; que estava armado por segurança pessoal, pois “
diversas vezes teve problemas com a Justiça e devido pessoas terem tentado ceifar sua vida
”; que comprou

o revólver no dia do fato e

não “
tem conhecimento de negócio de arma
”, nem olhou
“o cão dele para ver a munição
”(excerto da sentença – ID 88968188- fls.132/ 134 e alegações finais do órgão ministerial – ID 88968188- fls.71/91).

Dito isso vejamos.

O recorrente admitiu ter sido abordado pela vítima, na qualidade de policial, e ter apontado o revolver para não ser “preso”, circunstância corroborada pela narrativa de Igor Rodrigues Oliveira, no sentido de que ele teria sido revistado pela vítima

[“
ela ergueu a camisa dele para ver se o mesmo estava armando”
- excerto da sentença – ID 88968188- fls.132/ 134], a evidenciar pratica delitiva motivada pela atividade exercida pela vítima, visto que a conhecia da unidade prisional de Jurara/MT.

Anote-se que o recorrente perseguiu a vítima

por meio do “salão” com a arma de fogo até ser paralisado por Igor Rodrigues Oliveira, o qual lhe arremessou uma garrafa e o segurou no solo, oportunidade que foi desarmado

(
excerto da sentença – ID 88968188- fls.132/ 134 e alegações finais do órgão ministerial

- ID 88968188- fls. 71/91), a indicar possível intenção homicida contra a vítima.

O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “
possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n.

9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

Com efeito, a ausência do dolo de matar

precisa estar
“clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 16127/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2015).

Noutra ótica, a
“desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 11.2.2020).

Assim sendo, a análise da existência ou não do dolo de matar e a possível desclassificação do fato devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.

No que tange à qualificadora da tentativa de homicídio contra membros do sistema prisional (CP, art. 121, §2º, VII), o Juízo singular considerou ter sido o delito praticado, em tese, em razão da função exercida pela vítima, agente prisional Comarca de Juara/MT, uma vez que o recorrente cumpria pena em regime semiaberto sob a “
condição de pernoitar na cadeia pública todos os dias e, conforme as declarações da vítima, ela era uma das responsáveis pelo recebimento e fiscalização do réu no estabelecimento prisional”.

(excerto da sentença – ID 88968188- fls.132/ 134).

Essa qualificadora [homicídio funcional] pressupõe
“apenas que a vítima esteja no exercício da função ou que o crime tenha sido cometido em decorrência dela, não havendo necessidade, para caracterização da qualificadora, que esteja identificado como agente ou autoridade, no momento do crime
” (TJMT, RSE NU 0001953-49.2016.8.11.0036 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 15.10.2018).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se a qualificadora (CP, art. 121, §2º, VII).

Enfim, o Termo de Apreensão da Arma de Fogo e Munições, o Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo – com fotografias da ex-namorada do recorrente [Franciele Alves Teixeira], exibindo a arma em data pretérita (ID88968186- fls. 31/34) e o Laudo Pericial nº 610.2.03.2019.016269-01 (ID 88968188- fls. 66/70), somados ao depoimento judicial do recorrente, o qual confessa a compra e a posse do armamento, caracterizam elementos suficientes – materialidade e indícios de autoria – para configuração de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições – art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.”
(AP nº 1777/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.3.2016)

Logo, impõe-se reservar o julgamento do fato [posse irregular de arma de fogo e munições] ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021